Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711176-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR LUIS GONCALVES SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VICTOR LUIS GONÇALVES SILVA para reformar a decisão proferida na ação cominatória ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na liberação do veículo MERCEDES-BENZ CLA 200 VISION 1.6 TB 4P. O agravante sustenta, em síntese, que adquiriu o veículo em Curitiba/PR, porém não realizou a transferência da propriedade para seu nome, o que gerou um entrave administrativo, impedindo-o de obter o ATPV-e do bem. Aduz que, mesmo após a quitação de todos os débitos pendentes, não consegue retirar o veículo junto à agravada, por não possuir a documentação em seu nome e estar impossibilitado de conseguir uma segunda via junto à concessionária. Pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a liberação do veículo, independentemente da transferência da propriedade, ou alternativamente, que o órgão público se abstenha de levar o veículo para hasta pública. Preparo realizado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Não obstante os argumentos deduzidos pelos agravantes, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Senão vejamos. Ao analisar os autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou a presente ação com o intuito de cominar o órgão de trânsito agravado à obrigação de liberar o veículo MERCEDES-BENZ CLA 200 VISION 1.6 TB 4P, adquirido em Curitiba/PR, tendo em vista que o bem encontra-se retido por não ter o agravante comprovado a sua titularidade. Relata que a ATPV-e emitida para o bem foi extraviada, e que não consegue a segunda via junto à concessionária alienante, porquanto esta teria informado a necessidade de pagamento de um débito no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Assim, formula pedido de concessão de tutela de urgência, onde pugna pela liberação do veículo, ainda que mediante a utilização de guincho, independentemente da comprovação da transferência da propriedade. No contexto apresentado, contrariamente ao alegado pelo agravante, observa-se que a análise da questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, mormente quando o veículo objeto da lide foi devidamente retirado de circulação por ausência de licenciamento, nos termos do art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro. Outrossim, consoante anotado no decisum ora agravado, o agravante não evidenciou as circunstâncias em que a ATPV-e do veículo foi extraviada e tampouco comprovou qualquer conduta do agravado no sentido de impedir a liberação do veículo, o que reforça a necessidade do contraditório. Assim, a via do agravo de instrumento não autoriza a concessão da tutela de urgência em situações que demandam dilação probatória. Ademais, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, uma vez que não restou demonstrado, sumariamente, o perigo da demora, o resultado útil ao processo ou, ainda, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator